Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707662-39.2023.8.07.0020 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDA: A. J. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANTÔNIO DUARTE SAMPAIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. LIMITAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DOZE HORAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos casos de urgência e emergência, o contrato de Plano Referência de Assistência à Saúde, no qual é disponibilizada a cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, deverá garantir a cobertura integral, ambulatorial e hospitalar do beneficiário. Inteligência do art. 5o da Resolução CONSU 13/1998. Afastada a limitação de 12 (doze) horas para o atendimento de urgência/emergência. Precedentes desta Corte e do STJ. 2. A recusa indevida do plano de saúde em autorizar a internação e o tratamento indicado por médico, em casos de urgência e emergência, revela conduta abusiva e atentatória contra o princípio da dignidade da pessoa humana, passível de compensação indenizatória por danos morais. 3. Para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve-se considerar, além das disposições dos arts. 944 e 945, ambos do Código Civil, a função pedagógica ou educativa para futuras condutas, a não constituição do enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 12, incisos V, alínea “b”, e VI, 16 e 35-C, todos da Lei 9.656/98, 42, parágrafo único, e 54, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 85, § 2o, do Código de Processo Civil, 186, 187 e 188, todos do Código Civil, sustentando que a cobertura pelo plano de saúde é restrita, havendo previsão legal dos prazos de carência que podem ser praticados, como ocorreu in casu, considerando que a recorrida estava em situação de carência contratual. Requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado, bem como que os juros sejam contabilizados do arbitramento. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e de diversos tribunais, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470 (ID 61496539). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 12, incisos V, alínea “b”, e VI, 16 e 35-C, todos da Lei 9.656/98, 42, parágrafo único, e 54, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 85, § 2o, do Código de Processo Civil, 186, 187 e 188, todos do Código Civil, porque o entendimento da turma julgadora, sobre ser abusiva a negativa de atendimento em situações de urgência ou emergência, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “é abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando a indevida recusa de cobertura. Na linha da jurisprudência do STJ, é ilegal limitar a cobertura de urgência e de emergência apenas às primeiras doze horas de tratamento. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.407.017/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470 (ID 61496539). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020